Tribunal: TJES
Processo: 5002338-06.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002338-06.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: ENY MARIA LOURENCO FRINHANI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002338-06.2019.8.08.0030

RECORRENTES: SAMARCO MINERAÇÃO S/A. E VALE S/A.

RECORRIDO: ENY MARIA LOURENCO FRINHANI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DO RIO DOCE. MATÉRIA OBJETO DO IRDR Nº 40/2016.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Vale no caso, haja vista que demonstrado nos autos que aufere lucro com as atividades da empresa causadora direta do dano, devendo responder, da mesma forma, solidariamente na reparação dos prejuízos causadas pela sua controlada.

Pois bem. A parte autora alega que sofreu os reflexos do rompimento da barragem do complexo de Fundão, em Mariana/MG, de responsabilidade da empresa Ré, que afetou o abastecimento de água na cidade em que laborava e residia, Linhares/ES, no ano de 2015.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Isto porque a parte autora, ora recorrente, não apresentou qualquer documento capaz de dar suporte à sua versão dos fatos, eis que não comprovou ser a titular do serviço de água, não tendo apresentado qualquer comprovante de contratação do serviço de água aos autos, não perfazendo, assim, direito ao pedido aduzido no presente feito.

Importa dizer, ainda, que as faturas apresentadas ao ID. 891157 e ID. 891158 estão em nome do cônjuge da autora, o Sr. Marcos Santana Frinhani, e referem-se ao serviço de energia elétrica, contratado junto à EDP, que não foram afetados pelo rompimento da barragem de Fundão/MG.

Dessa forma, não há comprovação de relação jurídica contratual junto à concessionária de água apta a ensejar a reparação pretendida pela autora, baseada na ausência do fornecimento de água causada pelo rompimento da referida barragem. Diante do exposto, não há que se falar na legitimidade ativa da consumidora para atuar na presente demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA
, ao tempo em que
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)